Tribunal: STJ
Processo: 5004059-23.2022.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561401 - SC(2024/0034256-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, consignando que tais óbices impedem a análise
do dissídio pela alínea c.
2. A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios, com pedido de honorários sucumbenciais proporcionais até a
revogação do mandato. O valor da causa foi fixado em R$ 25.205,65.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando
o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado
da causa da ação originária, com juros de mora de 1% desde a citação, e fixou
honorários nesta ação em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença de procedência, afastou as preliminares
de incompetência territorial, ilegitimidade passiva, litispendência, continência e
coisa julgada, e majorou os honorários desta ação para 12,5% sobre o valor
atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir, à luz
do
VI, do Código de Processo Civil; (ii) saber se os honorários
art. 485,
sucumbenciais pertencem ao advogado e se devem ser cobrados da parte vencida,
implicando ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., conforme o art. 85,
caput e § 14, do Código de Processo Civil, e o
da
(iii)
art. 23
Lei n. 8.906/1994;
saber se a existência de contrato escrito afasta o arbitramento judicial, nos termos
do
§ 2o, da
(iv) saber se é válida a cláusula de eleição de
art. 22,
Lei n. 8.906/1994;
foro para São
conforme o
do Código de Processo Civil; e (v)
Paulo/SP,
art. 63
saber se há litispendência, continência e coisa julgada, com base nos arts. 56, 57,
337, VII, §§ 1o, 2o, 4o e 8o, 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55142069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ee71305-4564-42e1-97ee-00a08a30efc8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorre a ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois o afastamento da
art. 63
cláusula de foro em contrato de adesão sem prova concreta de hipossuficiência
técnica, econômica ou jurídica e dificuldade real de acesso à Justiça contraria a
regra legal, impondo-se a competência do foro eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o
do Código de Processo Civil, que exige
art. 63
demonstração concreta de hipossuficiência e de dificuldade de acesso à Justiça
para afastar cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. 2. Reconhecida a
validade do foro eleito, ficam prejudicadas as demais questões recursais”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III,
e
, 56, 57, 63, 64, § 3o, 85,
b d
e § 14, 337, VII, §§ 1o, 2o, 4o e 8o, 485, VI, 502, 503 e 508;
caput
arts. 22, § 2o, e 23; CC, arts. 421, 422 e 884; CF,
III,
Lei n. 8.906/1994,
art. 105,
a
e .
c
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
EREsp n. 1.707.526/PA,
Raul Araújo, Segunda Seção, julgados em
STJ,
27/5/2020;
REsp n. 2.206.270/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer do
agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55142069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 0ee71305-4564-42e1-97ee-00a08a30efc8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.561.401 / SC
Número Registro: 2024/003425-62
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040592320228240036
Sessão Virtual de 09/12/2025 a 16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDIREITO CIVIL - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOBRIGAÇÕES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPÉCIES DE
CONTRATOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 85c8da8d-6da2-4f58-9815-d99387a460a9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2561401 - SC(2024/0034256-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ e por inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, consignando que tais óbices impedem a análise
do dissídio pela alínea c.
2. A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios, com pedido de honorários sucumbenciais proporcionais até a
revogação do mandato. O valor da causa foi fixado em R$ 25.205,65.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando
o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado
da causa da ação originária, com juros de mora de 1% desde a citação, e fixou
honorários nesta ação em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença de procedência, afastou as preliminares
de incompetência territorial, ilegitimidade passiva, litispendência, continência e
coisa julgada, e majorou os honorários desta ação para 12,5% sobre o valor
atualizado da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir, à luz
do
VI, do Código de Processo Civil; (ii) saber se os honorários
art. 485,
sucumbenciais pertencem ao advogado e se devem ser cobrados da parte vencida,
implicando ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., conforme o art. 85,
caput e § 14, do Código de Processo Civil, e o
da
(iii)
art. 23
Lei n. 8.906/1994;
saber se a existência de contrato escrito afasta o arbitramento judicial, nos termos
do
§ 2o, da
(iv) saber se é válida a cláusula de eleição de
art. 22,
Lei n. 8.906/1994;
foro para São
conforme o
do Código de Processo Civil; e (v)
Paulo/SP,
art. 63
saber se há litispendência, continência e coisa julgada, com base nos arts. 56, 57,
337, VII, §§ 1o, 2o, 4o e 8o, 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ocorre a ofensa ao
do Código de Processo Civil, pois o afastamento da
art. 63
cláusula de foro em contrato de adesão sem prova concreta de hipossuficiência
técnica, econômica ou jurídica e dificuldade real de acesso à Justiça contraria a
regra legal, impondo-se a competência do foro eleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o
do Código de Processo Civil, que exige
art. 63
demonstração concreta de hipossuficiência e de dificuldade de acesso à Justiça
para afastar cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. 2. Reconhecida a
validade do foro eleito, ficam prejudicadas as demais questões recursais”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III,
e
, 56, 57, 63, 64, § 3o, 85,
b d
e § 14, 337, VII, §§ 1o, 2o, 4o e 8o, 485, VI, 502, 503 e 508;
caput
arts. 22, § 2o, e 23; CC, arts. 421, 422 e 884; CF,
III,
Lei n. 8.906/1994,
art. 105,
a
e .
c
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro
EREsp n. 1.707.526/PA,
Raul Araújo, Segunda Seção, julgados em
STJ,
27/5/2020;
REsp n. 2.206.270/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses de falta de interesse processual, coisa julgada,
litispendência, continência, ilegitimidade passiva e incompetência pela cláusula de
foro; por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ quanto ao
§ 2o, da
art. 22,
e à divergência sobre arbitramento de honorários e foro eleito; e
Lei n. 8.906/1994
por inexistência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, § 1o,
III, IV, § 3o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; além de consignar que a
imposição dos óbices das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ impede a análise do dissídio
pela alínea c (fls. 2155-2165).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em apelação nos autos de ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios.
O julgado foi assim ementado (fl. 1912):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE
RÉ. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS CÂMARAS DE DIREITO
CIVIL.
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL
TAMBÉM
AFASTADA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONTRATANTE, QUE DEU CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO ATÉ
ENTÃO
EXISTENTE.
LITISPENDÊNCIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
IDENTIDADE
DE
PEDIDOS.
PRELIMINARES
REJEITADAS.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS A TAMBÉM PREVER REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
REVOGAÇÃO
UNILATERAL
DO
PACTO
QUE
IMPOSSIBILITOU
GARANTIA DO RESULTADO FINAL DA LIDE. VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL DEVIDA NA PROPORÇÃO DO TRABALHO ATÉ ENTÃO
DESEMPENHADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL.
PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO E DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1942):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VIA
RECURSAL IMPRÓPRIA PARA REDISCUSSÃO. INTUITO MERAMENTE
PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS E MULTA APLICADA.
Os vícios que autorizam os embargos de declaração são aqueles encontráveis
no próprio decreto embargado, jamais entre o que restou decidido e as intenções e
visões jurídicas de quaisquer das partes.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 485, VI, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria
afastado a falta de interesse de agir mesmo havendo remuneração contratual e
quitação;
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

b) 85,
e § 14, do Código de Processo Civil, e 23, da
caput
já que a verba sucumbencial pertenceria ao advogado e deveria
Lei n. 8.906/1994,
ser cobrada da parte vencida, implicando ilegitimidade passiva do BANCO DO
BRASIL S.A.;
c) 22, § 2o, da
pois a existência de contrato escrito
Lei n. 8.906/1994,
afastaria o arbitramento judicial;
d) 63, do Código de Processo Civil, porque a cláusula de eleição de foro
para São
seria válida, à luz da Súmula n. 335 do STF;
Paulo/SP
e) 56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o, 4o e 8o, 502, 503 e 508, do Código de
Processo Civil, visto que haveria litispendência, continência e coisa julgada com
ação anterior; e
f) 421, 422 e 884, pois o que foi estabelecido no contrato firmado entre
as partes, atenta contra a liberdade contratual e os princípios da probidade e da boa-
fé.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pelo arbitramento
proporcional até a revogação e pelo afastamento do foro eleito, divergiu de
julgados do TJMG, TJDFT, TJSP, TJRS, TJPR e precedentes do STJ (fls. 1968-
2000).
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
pela violação aos dispositivos legais suscitados; requer ainda, sucessivamente, o
provimento para reformar o acórdão recorrido, também pela violação aos
dispositivos legais suscitados, interpretando corretamente os referidos dispositivos
em razão da divergência com outros Tribunais estaduais (fls. 1956-2007).
Contrarrazões às fls. 2074-2152.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

A controvérsia diz respeito à ação de arbitramento e cobrança de
honorários advocatícios em que a parte autora pleiteou a condenação do réu ao
pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais aos serviços prestados até a
revogação do mandato, entre 10% e 20% sobre o valor da ação de origem, com
juros e correção. O valor da causa foi fixado em R$ 25.205,65.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
condenando o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o
valor atualizado da causa da ação originária, com juros de mora de 1% desde a
citação, e fixou honorários nesta ação em 10% sobre o valor da condenação (fls.
1.557-1.567).
A Corte de origem manteve a sentença de procedência, afastou as
preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade passiva, litispendência,
continência e coisa julgada, e majorou os honorários desta ação para 12,5% sobre
o valor atualizado da condenação (fl. 1.912).
I - Art. 63 do CPC
A parte alega validade da cláusula de foro eleito para São Paulo/SP.
O acórdão recorrido afastou a cláusula por se tratar de contrato de
adesão, reconheceu hipossuficiência da contratada e fixou a competência no foro
de cumprimento da obrigação, também porque o réu tem sucursal na comarca (fls.
2.156-2.161).
No recurso especial, parte recorrente alega que o acórdão
recorrido violou o
do Código de Processo Civil ao afastar a cláusula que
art. 63
elegeu com exclusividade a Comarca de São
para dirimir litígios
Paulo/SP
decorrentes do ajuste, em consonância com a Súmula n. 335 do STF.
Requer, por isso, o provimento do recurso para reconhecer a
competência do foro contratualmente eleito, sob pena de afronta ao
do CPC.
art. 63
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

O Tribunal de origem rejeitou a arguição de incompetência do juízo, por
entender que a cláusula de eleição de foro foi redigida unilateralmente,
evidenciando sua natureza adesiva; que a parte autora é economicamente
vulnerável frente ao banco réu, instituição de grande porte; e que haveria
dificuldades práticas para litigar em São Paulo.
Confira-se, a propósito, excerto do acórdão (fls. 1.906-1.907):

Quanto à incompetência territorial, "os instrumentos contratuais firmados
entre os litigantes são caracterizados como de adesão, razão pela qual não pode ser
considerada a cláusula de eleição de foro em questão. Sobretudo porque a
declinação da competência ao foro eleito poderá acarretar na dificuldade de defesa
do apelado em razão de sua hipossuficiência quando comparado com a parte ré -
instituição financeira de grande porte econômico e nacionalmente reconhecida"
(TJSC, Apelação n. 5004069-67.2022.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 25-04-
2023).
Para além do caráter de "adesividade" em precedentes reconhecido,
considerando o liame jurídico havido entre os litigantes há que ser competente o
foro do local onde a obrigação (serviços advocatícios) foi satisfeita, nos termos do
artigo 53, III, "d", do Código de Ritos. De mais a mais, a instituição financeira,
pessoa jurídica que é, tem sucursal na comarca de Jaraguá do Sul, o que igualmente
atrai a incidência do tanto quanto disposto na alínea "b" do referido artigo.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, “via de regra,
para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a
presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em
contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa
hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao
aderente dificuldade de acesso à Justiça” (
relator Ministro
EREsp n. 1.707.526/PA,
Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de 1o/
).
27/5/2020,
6/2020
Ademais, possui o entendimento de que a disparidade de porte
econômico entre as partes, por si só, não configura hipossuficiência capaz de
autorizar o afastamento da cláusula contratual de eleição de foro, sobretudo se
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

inexistem elementos que indiquem que sua observância comprometerá a garantia
constitucional de acesso à Justiça.
Nessa linha de intelecção:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE
DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se
declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta
de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b)
que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica,
econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à
Justiça.
2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes
proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica
ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro.
3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora
adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da
hipossuficiência do aderente.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.707.526/PA,
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
27/5/2020,
)
1/6/2020.

PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO (ART. 63 DO CPC). CONTRATO DE ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO
COMPROVADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA. DEMAIS MATÉRIAS
PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão que
manteve o arbitramento de honorários e afastou a cláusula de eleição de foro,
fixando a competência do foro do domicílio do escritório de advocacia contratado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação do
do CPC; (ii) há
art. 63
violação dos arts. 56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 508 do CPC; (iii)
violação do
VI, do CPC; (iv) há violação dos arts. 22, § 2o, da
art. 485,
e 421 e 422 do CPC; (v) se há dissídio jurisprudencial.
Lei n. 8.906/1994,
3. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida quando não
demonstradas, de forma concreta, hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, e
dificuldade real de acesso ao Poder Judiciário; a mera desigualdade econômica entre
as partes não basta para afastá-la.
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

4. Reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, impõe-se a
competência do foro eleito para processar e julgar a demanda, tornando prejudicado
o exame das demais questões recursais.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte. (REsp n. 2.206.270/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
15/12/2025.

Assim, tendo Tribunal
afastado a cláusula de eleição de foro com
a quo
fundamento em mera presunção de vulnerabilidade econômica do escritório de
advocacia, sem evidenciar os elementos que, à luz da jurisprudência desta Corte,
justificam a mitigação do
do CPC, inexistindo demonstração de limitação
art. 63
ao acesso à Justiça ou de desequilíbrio contratual específico, impõe-se a
observância da força vinculante da cláusula de foro, como manifestação legítima
da autonomia privada e da segurança jurídica nas relações empresariais.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento a fim de reconhecer como válida a cláusula de eleição de
foro e determinar a remessa dos autos ao Juízo competente, nos termos do
.
§ 3o, do CPC
art. 64,
Ficam prejudicadas as demais questões tratadas no recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55142091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: f53cc304-f4b1-408b-98b6-3fe0bd96f7da

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0034256-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.561.401 /
SC
Número Origem: 50040592320228240036
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Prestação de Serviços
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer do
recurso especial e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C542245155809605;0470@
2024/0034256-2 - AREsp 2561401
Documento eletrônico VDA55108003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:24
Código de Controle do Documento: D99F0473-1E3E-4249-97B4-193D9490424A